Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007493-68.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA BARROS MELO EMBARGADO: ITAU SEGUROS S/A D E S P A C H O Cuidam-se de novos Embargos de Declaração opostos por CLAUDIA BARROS MELO contra ITAU SEGUROS S/A em face de Acórdão (ID 14772094) que negou provimento aos Embargos de Declaração em Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2020 13:00:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador